Tribunal: TJSP
Processo: 2089951-63.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião extraordinária. Ato ordinatório que determinou a especificação de provas, sob pena de preclusão. Publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Arguição de nulidade de intimação, com pedido isolado de devolução do prazo. Indeferimento monocrático. Insurgência recursal dos réus. Aplicação do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. Necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião extraordinária. Ato ordinatório que determinou a especificação de provas, sob pena de preclusão. Publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Arguição de nulidade de intimação, com pedido isolado de devolução do prazo. Indeferimento monocrático. Insurgência recursal dos réus. Aplicação do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. Necessidade de alegação da nulidade no próprio ato que cabia à parte praticar, com o atendimento da providência processual. Pedido autônomo de devolução de prazo desacompanhado da especificação de provas. Descumprimento da regra legal. Preclusão corretamente reconhecida. Interpretação teleológica que não afasta a observância do procedimento expressamente previsto em lei. Inexistência de cerceamento de defesa. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.